Tribunal: TJPA
Processo: 0809933-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809933-13.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FRANCISCA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0809933-13.2019.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FRANCISCA SILVA DE SOUSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 19195788

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 19195788 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS QUESTIONADOS. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONFIGURADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, ainda que em razão de preclusão consumativa da juntada de documentos, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes do empréstimo consignado nº 809917353, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, especialmente em razão do valor total indevidamente descontado no benefício previdenciário da autora.

3. Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

Em suas razões, alega que a oposição dos presentes declaratórios teve por finalidade prequestionar a matéria ante a contrariedade ao EAREsp nº 676.608/RS do STJ, haja vista não ter sido provado ocorrência de má-fé por parte do embargante.

Contrarrazões no ID 19629066.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que os pontos invocados foram debatidos, mormente a má-fé da embargante, tendo o acórdão embargado reconhecido que a conduta do banco foi contrária a boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, razão pela qual foi determinada a repetição em dobro.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos incidentes sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Embargada, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantido o Acórdão.

Assim sendo, inexiste o vício apontado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Em relação ao prequestionamento este é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
os rejeito
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024